Tribunal: STJ
Processo: 0704287-92.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1810191 - DF (2020/0349782-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D A L
AGRAVANTE
: J S C
OUTRO NOME
: J S S
AGRAVANTE
: M P S B
AGRAVANTE
: L S G DE S
ADVOGADO
: SÉRGIO REIS CRISPIM - GO013520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: H R A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO CORREIA DE AQUINO - DF018846
AUGUSTO GOMES PEREIRA - DF031291
FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO APREENDIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e não comprovação
do dissídio jurisprudencial. A mera citação do enunciado no decorrer da
petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na
decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47603296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ca3edd83-2cf6-4d65-93f2-44ee1ac8d0f5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603296 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:58
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: ca3edd83-2cf6-4d65-93f2-44ee1ac8d0f5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1810191 - DF (2020/0349782-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: D A L
AGRAVANTE
: J S C
OUTRO NOME
: J S S
AGRAVANTE
: M P S B
AGRAVANTE
: L S G DE S
ADVOGADO
: SÉRGIO REIS CRISPIM - GO013520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
INTERES.
: H R A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO CORREIA DE AQUINO - DF018846
AUGUSTO GOMES PEREIRA - DF031291
FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO APREENDIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: ausência de
prequestionamento, Súmula 284/STF, Súmula 7/STJ e não comprovação
do dissídio jurisprudencial. A mera citação do enunciado no decorrer da
petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na
decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47603680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:39
Código de Controle do Documento: dd1b83f3-7b2c-4a6d-8423-30e24abbec23

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por D A L, J S C, M P S B e L S G
DE S contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 446-453) que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial manejado contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, assim
ementado:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE
RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. CUMPRIMENTO DE MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO NO CONTEXTO DA “OPERAÇÃO POLICIAL
CRASSUS”. ENCONTRO FORTUITO E APREENSÃO DE GRANDE SOMA
EM DINHEIRO. SERENDIPIDADE. RESTITUIÇÃO INDEFERIDA NA
ORIGEM. DÚVIDA QUANTO À PROPRIEDADE E À ORIGEM LÍCITA DO
NUMERÁRIO. INTERESSE AO DESLINDE DO PROCESSO. SENTENÇA
MANTIDA. 1. A dúvida quanto à propriedade e à origem lícita do dinheiro
apreendido, aliada ao fato de que o referido bem interessa ao processo,
veda a sua restituição antes de transitar em julgado a sentença final. 2.
Inviável a restituição de numerário apreendido em operação policial
(CRASSUS) deflagrada em razão de investigação acerca de crimes de
organização criminosa, lavagem de capitais, fraude fiscal, dentre outros, o
qual ainda interessa ao deslinde do processo. Inteligência do art. 118 do
CPP. 3. “Não há ilicitude a ser declarada quando ocorre a descoberta de
fatos por meio do encontro fortuito de provas, ocorrido por ocasião do
cumprimento de mandado de busca e apreensão determinado pelo Juízo
competente e de acordo com os requisitos previstos no art. 243 do Código
de Processo Penal” (RHC 95.659/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
). 4. Recurso conhecido e
23/10/2018
10/12/2018
desprovido."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 483-497).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (e-STJ fls. 535-537).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47603680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:39
Código de Controle do Documento: dd1b83f3-7b2c-4a6d-8423-30e24abbec23

A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: ausência de prequestionamento, Súmula 284/STF,
Súmula 7/STJ e não comprovação do dissídio jurisprudencial. Entretanto, a parte
agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47603680 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 21/05/2025 19:34:39
Código de Controle do Documento: dd1b83f3-7b2c-4a6d-8423-30e24abbec23

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0349782-3
AREsp 1.810.191 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00077952420198070001 07042879220208070001 1952019 20130111748184
20190110208257 6512018 7042879220208070001 77952420198070001
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: H R A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO CORREIA DE AQUINO - DF018846
AUGUSTO GOMES PEREIRA - DF031291
FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
AGRAVANTE
: D A L
AGRAVANTE
: J S C
OUTRO NOME
: J S S
AGRAVANTE
: M P S B
AGRAVANTE
: L S G DE S
ADVOGADO
: SÉRGIO REIS CRISPIM - GO013520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias - Busca e Apreensão de
Bens
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D A L
AGRAVANTE
: J S C
OUTRO NOME
: J S S
AGRAVANTE
: M P S B
AGRAVANTE
: L S G DE S
ADVOGADO
: SÉRGIO REIS CRISPIM - GO013520
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
INTERES.
: H R A
ADVOGADOS
: FABRÍCIO CORREIA DE AQUINO - DF018846
AUGUSTO GOMES PEREIRA - DF031291
FLAVIO DIAS DE ABREU - DF038921
FLÁVIO DIAS DE ABREU FILHO - DF061406
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
C542542449182=04212<50@
2020/0349782-3 - AREsp 1810191 Petição : 2021/0018990-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:17
Código de Controle do Documento: 0E412404-7A95-4668-9340-A9B787663669

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2020/0349782-3
AREsp 1.810.191 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542542449182=04212<50@
2020/0349782-3 - AREsp 1810191 Petição : 2021/0018990-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:17
Código de Controle do Documento: 0E412404-7A95-4668-9340-A9B787663669